Tribunal: STF
Processo: ARE 1579395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Necessidade de observância às regras de repartição de competências do SUS. Tema RG nº 793. Juízo de retratação. Agravo provido para dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário. Devolução dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, na qual se apontou a não incidência do Tema RG nº 1.234, a adequação do acórdão recorrido ao Tema RG nº 793 e a impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional.
2. No regimental, o agravante alega que a moldura fática delineada no acórdão recorrido é incontroversa e que a análise da questão depende apenas da interpretação de dispositivos constitucionais. Acrescenta que a solidariedade federativa deve adequar-se à repartição de competências da política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem aplicou corretamente o Tema RG nº 793.
III. Razões de decidir
4. A decisão anterior pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo estava alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para a garantia do direito fundamental à saúde, conforme o Tema RG nº 793.
5. No entanto, no julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 793 estabeleceu-se que, embora haja solidariedade entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
6. Assim, o Colegiado de origem, ao reafirmar a responsabilidade solidária sem considerar as regras de repartição de competências do SUS, dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 793.
IV. Dispositivo
7. Agravo provido para dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário, em juízo de retratação. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize o juízo de adequação do acórdão recorrido aos ditames balizados por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 793.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 37, 167, 195, 196, 198; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-Q; Decreto nº 7.508, de 2011, art. 28; RISTF, art. 328, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:

“Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Saúde. Fornecimento de tratamento cirúrgico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF). Adequação ao Tema RG nº 93. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.234 (medicamentos não incorporados). Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual se manteve condenação ao fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico a paciente sem condições financeiras, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados para garantia do direito fundamental à saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão pela qual se impôs ao Estado o dever de realizar procedimento cirúrgico viola princípios constitucionais orçamentários e da separação dos poderes, e se contraria a jurisprudência do STF sobre fornecimento de tratamentos de saúde e responsabilidade solidária dos entes federativos.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido, fundamenta-se em elementos fático-probatórios que comprovam a gravidade da enfermidade do autor, a imprescindibilidade do procedimento e sua incapacidade financeira, inviabilizando a revisão desses aspectos em sede extraordinária, à luz dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
4. A decisão está alinhada ao entendimento fixado no RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), segundo o qual o dever de assegurar tratamento médico adequado é solidário entre União, Estados, DF e Municípios, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles.
5. A controvérsia não se enquadra no Tema RG nº 1.234, pois não trata de medicamento não incorporado ao SUS, mas de procedimento cirúrgico, matéria expressamente excluída do âmbito daquele precedente.
6. A alegação de violação à separação dos poderes e à legalidade orçamentária não prospera, pois a atuação judicial limita-se a assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, com base em normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.
7. Não demonstrada contrariedade à tese firmada no Tema RG nº 793, tampouco negativa de vigência às normas constitucionais indicadas, permanecendo hígida a conclusão do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo não provido.” (e-doc. 21; grifos no original.”

 2. Neste agravo regimental, o Estado do Rio Grande do Norte alega não haver necessidade de se reexaminar legislação infraconstitucional ou fatos e provas, uma vez que a moldura fática delineada no acórdão recorrido é incontroversa.

2.1. Aduz que o cerne do debate jurídico é saber se “pode o Poder Judiciário compelir Estado-membro, isoladamente, a executar e financiar procedimento médico fora da rede pública, sem o adequado direcionamento interfederativo da política pública e à revelia da lógica constitucional de organização do SUS”, cuja resposta depende apenas da “interpretação sistemática dos arts. 2º, 37, caput, 167, 195 a 200 da Constituição Federal”.

 2.2. Insiste em ter-lhe sido imposto “o custeio de tratamento médico de média e alta complexidade, inclusive fora da rede ordinária de atendimento do SUS, com base em uma compreensão absoluta da solidariedade federativa, sem promover o adequado direcionamento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências no âmbito da política pública de saúde” (e-doc. 24).

3. Não foi apresentada contraminuta (e-doc. 27).

É o relatório.

Decido. 

4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao agravante.

5. O acórdão recorrido está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO NA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO A QUALQUER ENTE DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO, ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA VIDA. PESSOA SEM RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E A SAÚDE. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO ESTADO. PRECEDENTES.
- ‘É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, legitimidade passiva de qualquer deles no pólo passivo da demanda’ (STJ, REsp 719716/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 05/09/2005).
- Apelo conhecido e desprovido.” (e-doc. 7).

6. No extraordinário, o Estado do Rio Grande do Norte alegou que no acórdão recorrido contrariou-se o disposto nos arts. 2°, 5°, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, incs. I e II, da Constituição República, argumentando, em suma, que “a garantia à saúde oferecida pelo Estado deve ser entendida como uma prestação universal, e não particular”, sendo que tal direito “há de ser garantido por meio de políticas universais, que abranjam todos os cidadãos”. Asseverou estar a matéria em discussão no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, e, ao final, requereu o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (e-doc. 10).

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

8. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

9. Colho do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

10. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 

11. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793, uma vez que não realizou a análise das normas de regência do SUS antes de manter a determinação de realização de procedimento cirúrgico pelo Estado do Rio Grande do Norte.

12. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada, a fim de prover o agravo para dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário e, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para que realize o juízo de adequação do acordão recorrido aos ditames balizados por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 793.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator